Tribunal: STF
Processo: RE 76142
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-16
Data de publicação: 1974-04-16

Ementa:
IMPORTAÇÃO. DIREITOS. REDUÇÃO DE 50% COM BASE NA RESOLUÇÃO N.
484/67, DO C.P.A.
APLICAÇÃO RAZOAVEL DO ART. 2 E SEU PARAGRAFO ÚNICO, SEM OFENSA A
DISPOSIÇÕES LEGAIS OUTRAS OU DISCREPANCIAS COM OS PADROES INDICADOS
(R.I., ART. 305, SÚMULA N. 291).
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE A MINGUA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.